Tribunal: STF
Processo: HC 270599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 225.780/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que ele "figura como um dos principais alvos da investigação, sendo apontado como aviador com papel relevante na estrutura logística da organização criminosa. Conforme apurado, o requerente mantém vínculos estreitos com José Roberto de Oliveira Lima, vulgo 'Tiquinho', considerado um dos líderes da ORCRIM, e é identificado como proprietário da pousada Roda D’Água, da empresa Organic’s e da JRR Aviação Agrícola. As investigações indicam que o hangar da JRR Aviação, localizado em Porecatu/PR, foi utilizado como ponto de apoio logístico para aeronaves empregadas no transporte de entorpecentes. Dentre os elementos de maior relevância, destaca-se o episódio envolvendo a aeronave de prefixo PT-EYL, interceptada pela Força Aérea Brasileira em 18/01/2023, com mais de meia tonelada de cocaína. A referida aeronave havia sido avistada no hangar do requerente em 04/10/2022, sendo que ele próprio se deslocou à localidade no dia da apreensão. Além disso, foram identificadas conexões com Leandro Muller (piloto da aeronave) e com Kleber de Oliveira Marques, ambos investigados".
Enfatizou o Juiz que o agravante supostamente é integrante de grupo criminoso de alta complexidade e que possui elevada capacidade econômica e logística, frisando o seu papel de destaque, "incluindo o apoio logístico a aeronaves para transporte de drogas".
Corroborando a compreensão de primeira instância, consignou o Tribunal a quo que "o paciente integraria uma sofisticada organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico transnacional de drogas, escoando tanto maconha, quanto cocaína, adquiridas em solo paraguaio, internalizando em solo nacional para diferentes estados da federação, por via aérea e terrestre. A investigação apontou a apreensão de 27.300 (vinte e sete mil e trezentos) quilos de maconha, 1.177 (mil cento e setenta e sete) quilos de cocaína, além de 2.347 (dois mil, trezentos e quarenta e sete) quilos de skunk, sendo apreendidas 2 (duas) aeronaves, além de diversos veículos de carga pesada, por diversos Estados da Federação, o que demonstra o elevado poder aquisitivo e a grande capacidade logística da organização criminosa em questão. Nesse contexto, o paciente é apontado como aviador, sendo destacada sua proximidade com o também investigado José Roberto de Oliveira. É proprietário da Pousada Roda D’ Água, em Alvorada do Sul (PR), e da empresa Organic’s, em Porecatu (PR), assim como da JRR Aviação Agrícola. Segundo consta, o avião de prefixo PT-EYL, interceptado pela FAB em 18.01.23, no município de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), transportando mais de meia tonelada de cocaína, foi avistado no dia 04.10.22, na cidade de Porecatu (PR), dentro do hangar pertencente ao paciente, tendo este se deslocado até aquele município no dia da apreensão. É também ressaltada a vinculação de João Ramalho com Leandro Muller e Kleber de Oliveira Marques, sendo o primeiro apontado como piloto do avião interceptado pela FAB. O paciente João Ramalho é claramente identificado como integrante de nível elevado dentro da estrutura criminosa, responsável por funções de coordenação e suporte material às atividades ilícitas".
Prosseguiu afirmando que, "para a decretação e a conservação da segregação cautelar do paciente, foram, acertadamente, ponderadas: (i) a gravidade concreta dos delitos investigados, havendo evidências consistentes da existência de uma logística que movimenta quantias milionárias para o transporte transnacional de drogas oriundas do Paraguai, (ii) o modus operandi da organização criminosa, que envolve a contratação de motoristas, batedores, pilotos e a utilização de veículos de grande porte (caminhões e carretas) e aeronaves, sendo organização complexa, hierarquizada, com detalhada divisão de tarefas e notável capilaridade no Brasil e no exterior, (iii) a contemporaneidade das condutas, havendo evidências consistentes de que as atividades delitivas do grupo, iniciadas há anos, não foram cessadas, permanecendo em desenvolvimento, demonstrando a importância da prisão cautelar dos principais membros do grupo criminoso para desmobilizar recursos humanos e materiais, (iv) a reiteração de condutas de vários dos alvos investigados, pelas mesmas práticas delituosas, (v) a facilidade de locomoção clandestina pela fronteira Brasil - Paraguai, mormente em virtude da ORCRIM ter sua base operacional em cidades fronteiriças com o Paraguai, a exemplo de Coronel Sapucaia (MS) e Naviraí (MS), o que facilita a evasão e a busca de refúgio no país vizinho, e (vi) a quantidade de entorpecentes já apreendida, a revelar que se trata de organização de alto poder econômico e social".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
"Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).
3. Invocou o Juízo de primeira instância, ainda, a reiteração delitiva do agravante, visto que, no cumprimento do mandado de prisão questionado nestes autos, foi ele flagrado na posse de "duas armas de fogo (uma pistola calibre .22 e um revólver calibre .38 SPL), bem como munições de calibres variados (.22, .32 e .38)".
4. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, "a própria decisão que decretou a prisão preventiva já reconhecia que a organização criminosa encontrava-se em pleno funcionamento à época do decreto, sendo certo que os fatos se estendem por um período longo e que a estrutura da ORCRIM, inclusive com conexões internacionais, se mantinha ativa. A efetivação da prisão em 28/05/2025 apenas reforça a atualidade do risco processual, sobretudo diante dos elementos então apreendidos, sobretudos as armas e munições".
Note-se que “'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)” (AgRg no RHC n. 152.251/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).
Ademais, “é descabida a alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, considerando o cometimento de outro ilícito (09/11/2021) em data posterior ao crime dos autos (04/09/2019). Precedentes” (AgRg no HC n. 906.024/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).
5. Relativamente ao estado de saúde do agravante, salientou o Magistrado singular que, “quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, embora João Ramalho seja idoso (nascido em 20/06/1952) e tenha relatado limitações de saúde (ID 365977416, fl. 2, dos autos principais), tais condições, por si sós, não autorizam a substituição da prisão preventiva. Não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, tampouco a presença de quadro clínico grave ou terminal. A gravidade concreta dos fatos, aliada à função central atribuída ao requerente no esquema criminoso, torna inadequada a concessão de custódia domiciliar neste momento processual”.
Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, proceder incabível em habeas corpus.
6. Não há falar em identidade de situações apta a estender ao agravante a liberdade concedida ao corréu, porquanto se verifica do acórdão de origem que “não procede o pleito de tratamento isonômico aquele conferido ao coinvestigado Emerson Zambiasi, apontado como o braço financeiro do narcotraficante paraguaio Carlos Ruben Sanches Garcete, tendo participado de toda a negociação de compra do helicóptero que posteriormente seria pilotado por João Benedito no transporte de 200kg (duzentos quilos) de cocaína vinda do Paraguai, cuja apreensão deu origem à 'Operação Tango Down'. Consta que a prisão preventiva de Emerson Zambiasi foi revogada e concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e outras medidas cautelares diversas da prisão porque identificada ilegalidade na execução da prisão, tendo a audiência de custódia sido realizada apenas 8 (oito) dias após a segregação cautelar, contrariando o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal [...], fato que não se verificou com o paciente, que teve audiência de custódia realizada no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, não sendo reportada nenhuma ilegalidade [...]”.
7. Agravo regimental desprovido (doc. 20, pp. 1-4).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Com o devido respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão se limita à reprodução de fundamentos adotados pelas instâncias inferiores e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer análise específica do caso concreto. Não há, portanto, correlação entre os fundamentos invocados e as particularidades fáticas e jurídicas discutidas nos autos.
O art. 315, §2º, inciso V, do Código de Processo Penal, prevê que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente sem identificar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça que, apesar da admissão da técnica de motivação per relationem, imprescindível que a Corte local enfrente minimamente os argumentos apresentados pelas partes (doc. 1, pp. 9-10).

Em seguida, sustenta:

[...] a inexistência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, principalmente em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos.
O art. 315, §1º, do CPP, dispõe que “na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, o que claramente não foi observado no caso em tela.
De acordo com o pedido de prisão preventiva apresentado pela Polícia Federal em março de 2024, João Ramalho possuiria um hangar na cidade de Porecatu-PR, onde teria abrigado uma aeronave supostamente pertencente à mencionada organização criminosa em outubro de 2022. Essa aeronave foi interceptada pela FAB em janeiro de 2023, ocasião em que João Ramalho teria se deslocado até a cidade onde ocorreu a interceptação (doc. 02).
Contudo, a prisão preventiva somente foi decretada em setembro de 2024 (doc. 03) e cumprida em maio de 2025, embora não conste nos autos qualquer indício de envolvimento de João em fatos ocorridos após janeiro de 2023.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça se limitou a transcrever o trecho da decisão de primeiro grau, no sentido de que “a própria decisão que decretou a prisão preventiva já reconhecia que a organização criminosa encontrava-se em pleno funcionamento à época do decreto, sendo certo que os fatos se estendem por um período longo e que a estrutura da ORCRIM, inclusive com conexões internacionais, se mantinha ativa. A efetivação da prisão em 28/05/2025 apenas reforça a atualidade do risco processual, sobretudo diante dos elementos então apreendidos, sobretudos as armas e munições” (doc. 11).
Contudo, o paciente possui 73 anos e reside em uma propriedade rural no interior do Paraná, de modo que a apreensão de duas armas antigas não justifica a contemporaneidade da medida, até porque foi concedida a liberdade provisória ao paciente (doc. 12).
Do mesmo modo, a decisão impugnada cita julgado no sentido de que “a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC n. 152.251/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021, grifei)” (doc. 11).
No entanto, conforme esclarecido pela defesa no recurso ordinário, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, que não foi denunciado pelo delito de integrar organização criminosa (doc. 13). O paciente foi denunciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico (artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06) em razão de fato ocorrido em 18 de janeiro de 2023:
[...]
No caso concreto, os fatos imputados ocorreram em janeiro de 2023, contudo a prisão preventiva foi requerida apenas em março de 2024 e cumprida somente em maio de 2025, evidenciando a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida extrema (doc. 1, pp. 11-13).
 
Outrossim, argumenta:

[...] o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da prisão domiciliar, consignando que “infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, proceder incabível em habeas corpus” (doc. 11).
Contudo, a pretensão defensiva não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas tão somente o controle da legalidade da decisão que indeferiu a prisão domiciliar, à luz de fatos incontroversos e devidamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
Nesse ponto, indeferiu-se o pedido de prisão domiciliar, pois “embora João Ramalho seja idoso (nascido em 20/06/1952) e tenha relatado limitações de saúde (ID 365977416, fl. 2, dos autos principais), tais condições, por si sós, não autorizam a substituição da prisão preventiva. Não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, tampouco a presença de quadro clínico grave ou terminal” (doc. 11).
Não obstante, os documentos apresentados demonstram que João Ramalho está em processo de reabilitação neurológica em razão de trauma raquimedular cervical, encontrando-se sob cuidados fisioterapêuticos contínuos. Além disso, foi submetido a procedimento cirúrgico com implantação de placas na coluna e, atualmente, requer acompanhamento e tratamento permanentes para prevenção de novas lesões na região cervical da medula (doc. 14):
[...]
Ademais, apresenta quadro de gonartrose em ambos os joelhos, fazendo uso contínuo de medicação e submetendo-se a sessões de fisioterapia, com restrição significativa à flexão dos membros inferiores (doc. 14):
[...]
Desse modo, a residência do paciente conta com adaptações específicas que viabilizam sua locomoção diária (doc. 15), as quais são indispensáveis diante de suas limitações físicas. Ressalte-se que tais adequações não estão presentes nos estabelecimentos penais, tornando o ambiente carcerário inadequado e incompatível com suas necessidades básicas de mobilidade e cuidados.
[...]
Nesse contexto, o Código de Processo Penal, no artigo 318, inciso II, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor de pessoas que se encontrem extremamente debilitadas em razão de doença grave. Tal previsão objetiva resguardar a integridade física e psicológica do indivíduo, especialmente quando suas condições de saúde e suas limitações cognitivas ou motoras são incompatíveis com o ambiente prisional, assegurando, assim, a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade (doc. 1, pp. 14-17 e 20).

Finalmente, ressalta que:

Por fim, a defesa do paciente apontou possível tratamento diferenciado entre os investigados. Isso porque, nos autos nº. 5000408-31.2025.4.03.6006, foi revogada a prisão preventiva de Emerson Zambiasi, pois “a prisão ocorreu em 28 de maio de 2025. Contudo, a audiência de custódia só veio a ser realizada em 05 de junho de 2025, oito dias após a segregação, e somente após provocação da Defesa, que noticiou a este Juízo a situação de limbo jurídico em que se encontrava o investigado” (doc. 17).
[...]
A decisão impugnada se limitou a transcrever o entendimento do Juízo singular, no sentido de que “a prisão preventiva de Emerson Zambiasi foi revogada e concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e outras medidas cautelares diversas da prisão porque identificada ilegalidade na execução da prisão, tendo a audiência de custódia sido realizada apenas 8 (oito) dias após a segregação cautelar, contrariando o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal [...], fato que não se verificou com o paciente, que teve audiência de custódia realizada no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, não sendo reportada nenhuma ilegalidade” (doc. 11).
Contudo, o que se apontou foi que ao investigado por fatos tidos como graves na mesma proporção que o do paciente, houve o relaxamento da prisão por vício formal (embora tenha constado revogação da prisão preventiva), que inclusive poderia ter sido sanada pelo Juízo.
No entanto, ao paciente, mesmo diante de quadro de saúde gravíssimo, idade avançada e condições pessoais que recomendariam medidas cautelares menos gravosas (primário, com endereço fixo), foi mantida a segregação cautelar, em desrespeito aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
[...]
Diante disso, considerando que o corréu que se encontra em liberdade e o paciente, que está preso preventivamente, estão em situações fáticas semelhantes, é imprescindível que seja conferido tratamento isonômico aos réus, com a consequente revogação da prisão.
Portanto, imprescindível a REVOGAÇÃO da prisão preventiva de João Ramalho, em razão do tratamento diferenciado entre os investigados, não obstante a identidade fática verificada no curso da investigação (doc. 1, pp. 21-23 e 25).

Ao final, requer:
 
a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata PRISÃO DOMICILIAR em favor de João Ramalho, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;
b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em razão da ausência de contemporaneidade da medida, pois os fatos supostamente delituosos datam de 2022 e janeiro de 2023, sendo que o pedido de prisão preventiva foi formulado apenas em 01 de março de 2024, deferido em setembro de 2024 e, ainda assim, somente cumprido em maio de 2025;
c) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista os problemas de saúde de João e restrições de mobilidade, tornando o cárcere extremamente prejudicial a sua saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal;
d) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a REVOGAÇÃO da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o relaxamento da prisão de corréu revela a desnecessidade da prisão preventiva, admitindo-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, p. 26).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia (e-STJ fls. 936/937, grifei):
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, regida pela cláusula rebus sic stantibus, cuja decretação ou manutenção exige a demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A defesa de João Ramalho requer a revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 5000105-51.2024.4.03.6006, com pedido subsidiário de conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária. Fundamenta seu pleito, em síntese, na suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida cautelar, na alegada fragilidade dos elementos probatórios e nas condições pessoais do requerente, notadamente sua idade avançada e o estado de saúde. Todavia, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a prisão preventiva do requerente foi devidamente motivada por este Juízo em decisão datada de 03/09/2024 (ID 335945500 dos autos principais), com fundamento em elementos robustos colhidos no curso da Operação "Tango Down". João Ramalho figura como um dos principais alvos da investigação, sendo apontado como aviador com papel relevante na estrutura logística da organização criminosa. Conforme apurado, o requerente mantém vínculos estreitos com José Roberto de Oliveira Lima, vulgo “Tiquinho”, considerado um dos líderes da ORCRIM, e é identificado como proprietário da pousada Roda D’Água, da empresa Organic’s e da JRR Aviação Agrícola. As investigações indicam que o hangar da JRR Aviação, localizado em Porecatu/PR, foi utilizado como ponto de apoio logístico para aeronaves empregadas no transporte de entorpecentes. Dentre os elementos de maior relevância, destaca-se o episódio envolvendo a aeronave de prefixo PT-EYL, interceptada pela Força Aérea Brasileira em 18/01/2023, com mais de meia tonelada de cocaína. A referida aeronave havia sido avistada no hangar do requerente em 04/10/2022, sendo que ele próprio se deslocou à localidade no dia da apreensão. Além disso, foram identificadas conexões com Leandro Muller (piloto da aeronave) e com Kleber de Oliveira Marques, ambos investigados. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca em 28/05/2025, na pousada Roda D’Água, foram encontradas duas armas de fogo (uma pistola calibre .22 e um revólver calibre .38 SPL), bem como munições de calibres variados (.22, .32 e .38). Também foram apreendidos um telefone celular POCO em sua posse e outro aparelho SAMSUNG no interior de uma Fiat Toro, placas SDY3A29, registrada em seu nome. O celular localizado no veículo encontrava-se desbloqueado e, em análise preliminar, continha aplicativos comumente utilizados em comunicações criptografadas (THREMA e SIGNAL). Em razão das armas e munições, foi lavrado auto de prisão em flagrante autônomo, homologado pelo Juízo estadual, que concedeu liberdade provisória mediante fiança e medidas cautelares, deixando claro, no entanto, que tal liberdade não alcança a prisão preventiva decretada por este Juízo no processo 5000105-51.2024.4.03.6006, a qual permanece hígida e eficaz. O conjunto probatório, portanto, não se limita à colaboração premiada de João Benedito Melo Alves Filho, estando lastreado por registros de interceptações telefônicas e telemáticas, diligências de campo, vínculos comerciais e deslocamentos compatíveis com a logística do tráfico. A decisão de ID 335945500 dos autos principais é clara ao apontar João Ramalho como integrante de nível elevado dentro da estrutura criminosa, responsável por funções de coordenação e suporte material às atividades ilícitas. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A própria decisão que decretou a prisão preventiva já reconhecia que a organização criminosa encontrava-se em pleno funcionamento à época do decreto, sendo certo que os fatos se estendem por um período longo e que a estrutura da ORCRIM, inclusive com conexões internacionais, se mantinha ativa. A efetivação da prisão em 28/05/2025 apenas reforça a atualidade do risco processual, sobretudo diante dos elementos então apreendidos, sobretudos as armas e munições. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, embora João Ramalho seja idoso (nascido em 20/06/1952) e tenha relatado limitações de saúde (ID 365977416, fl. 2, dos autos principais), tais condições, por si sós, não autorizam a substituição da prisão preventiva. Não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, tampouco a presença de quadro clínico grave ou terminal. A gravidade concreta dos fatos, aliada à função central atribuída ao requerente no esquema criminoso, torna inadequada a concessão de custódia domiciliar neste momento processual. As medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, já foram expressamente analisadas e afastadas na decisão que decretou a preventiva (ID 335945500, fl. 29, dos autos principais), diante da “alta complexidade e da capacidade econômica e logística do grupo investigado”. Aludida fundamentação permanece válida e atual. Dessa forma, a gravidade dos fatos atribuídos ao requerente, como seu alegado papel central na organização criminosa (incluindo o apoio logístico a aeronaves para transporte de drogas), somada à recente apreensão de armas de fogo consigo, evidencia um alto grau de periculosidade. Tal quadro torna a prisão domiciliar medida inadequada para conter os riscos à ordem pública e à instrução processual. Diante de todo o exposto, considerando que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decretação da prisão preventiva de João Ramalho, o pedido de revogação da custódia indefiro cautelar, bem como o pleito subsidiário de sua substituição por prisão domiciliar humanitária, mantendo integralmente a decisão de ID 335945500 dos autos principais.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que ele “figura como um dos principais alvos da investigação, sendo apontado como aviador com papel relevante na estrutura logística da organização criminosa. Conforme apurado, o requerente mantém vínculos estreitos com José Roberto de Oliveira Lima, vulgo 'Tiquinho', considerado um dos líderes da ORCRIM, e é identificado como proprietário da pousada Roda D’Água, da empresa Organic’s e da JRR Aviação Agrícola. As investigações indicam que o hangar da JRR Aviação, localizado em Porecatu/PR, foi utilizado como ponto de apoio logístico para aeronaves empregadas no transporte de entorpecentes. Dentre os elementos de maior relevância, destaca-se o episódio envolvendo a aeronave de prefixo PT-EYL, interceptada pela Força Aérea Brasileira em 18/01/2023, com mais de meia tonelada de cocaína. A referida aeronave havia sido avistada no hangar do requerente em 04/10/2022, sendo que ele próprio se deslocou à localidade no dia da apreensão. Além disso, foram identificadas conexões com Leandro Muller (piloto da aeronave) e com Kleber de Oliveira Marques, ambos investigados” (e-STJ fls. 936/937).
Enfatizou o Juiz que o agravante supostamente é integrante de grupo criminoso de alta complexidade e que possui elevada capacidade econômica e logística, frisando o seu papel de destaque, “incluindo o apoio logístico a aeronaves para transporte de drogas” (e-STJ fl. 937).
Corroborando a compreensão de primeira instância, consignou o Tribunal a quo que “o paciente integraria uma sofisticada organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico transnacional de drogas, escoando tanto maconha, quanto cocaína, adquiridas em solo paraguaio, internalizando em solo nacional para diferentes estados da federação, por via aérea e terrestre. A investigação apontou a apreensão de 27.300 (vinte e sete mil e trezentos) quilos de maconha, 1.177 (mil cento e setenta e (sete) quilos de cocaí